Tribunal: TJDFT
Processo: 0016445-41.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM. ELEMENTOS DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO HOMOAFETIVA RECONHECIDA E QUALIFICADA COMO ENTIDADE FAMILIAR. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ELEMENTO ANÍMICO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DEMONSTRAÇÃO. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo artigo 1.723, do Código Civil, nos seguintes termos: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Em razão da demanda social decorrente das mudanças nas relações familiares, em que pese a legislação brasileira tratar apenas de união entre homem e mulher, a união homoafetiva é reconhecida e qualificada como entidade familiar, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no 132 e ADI no 4277, no qual conferiu-se efeito vinculante e eficácia erga omnes. O objetivo de constituir família, elemento anímico que distingue a referida relação de um simples relacionamento de namoro, ainda que qualificado e de longa duração, reside especialmente na mútua assistência, material e imaterial, e na manutenção de propósitos e objetivos comuns. No caso, presentes os requisitos do artigo 1.723 e seguintes, do Código Civil de 2002, lastreados na prova documental e testemunhal, impõe-se o reconhecimento da união estável homoafetiva, para todos os fins legais.